Tribunal: TJMT
Processo: 1000596-36.2024.8.11.0036
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000596-36.2024.8.11.0036
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Competência do Órgão Fiscalizador]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[CLEIDE IACONES PRATAVIEIRA - CPF: 912.363.041-87 (AGRAVANTE), FERNANDA CAVALCANTE DE MENEZES - CPF: 067.952.133-07 (ADVOGADO), Diretor do Centro de Vigilância Sanitária de Guiratinga (AGRAVADO), MUNICIPIO DE GUIRATINGA - CNPJ: 03.347.127/0001-70 (AGRAVADO), ROGERIO ALVES ARCOVERDE - CPF: 751.863.307-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. AUSÊNCIA DE JUSTO RECEIO DE LESÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO. IMPOSSIBILIDADE DE SALVO-CONDUTO PARA EVENTOS FUTUROS E INCERTOS. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a apelação, mantendo a sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu mandado de segurança preventivo. O pedido buscava assegurar à impetrante o direito de fornecer serviço de bronzeamento artificial sem sofrer autuações ou interdição do estabelecimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se há justo receio de lesão a direito líquido e certo a justificar a impetração de mandado de segurança preventivo, diante da alegação de possível fiscalização baseada na Resolução RDC nº 56/2009 da ANVISA, declarada nula em ação judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A impetração de mandado de segurança preventivo exige prova concreta e objetiva da existência de ameaça iminente a direito líquido e certo.

4. Não há comprovação de que o Município de Guiratinga tenha autuado a impetrante ou realizado qualquer ato preparatório concreto que indique ameaça real ao exercício da atividade econômica.

5. O mandado de segurança preventivo não pode ser utilizado como salvo-conduto para evitar fiscalizações futuras e incertas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: “A impetração de mandado de segurança preventivo exige prova concreta e objetiva de ameaça iminente a direito líquido e certo, não se admitindo a concessão de salvo-conduto para evitar fiscalizações futuras e incertas.”

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 12.016/2009, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada: TJ/MT, Apelação Cível n 1011250-55.2022.8.11.0003, Rel. Des. Maria Erotides Kneip, j. 4/3/2024, Apelação Cível n. 1009083-34.2023.8.11.0002, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, j. 10/102023.

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G.R. PAIVA ZANOLO

RELATORA

Trata-se de Agravo Interno interposto por
Cleide Iacones Pratavieira
contra

decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação interposto em face da sentença proferida nos autos do Mandado de Segurança impetrado contra o
Diretor da Vigilância do Município de Guiratinga
, a qual indeferiu a inicial e julgou extinto o processo, sem resolução de mérito.

Alega a Agravante que: “
vem preventivamente através deste agravo interno, buscar garantir o seu labor e dos seus funcionários, e com isso não ter surpresas com alguma arbitrariedade ou abuso que certamente sofrerá ante a estar ofertando o serviço de bronzeamento artificial, o qual é sabido que os fiscais de tal categoria, sem o conhecimento da existência de autorização judicial para tanto, buscam a imposição de multas indevidas e o lacramento do aparelho exigindo o cumprimento da Resolução RDC nº 56/2009 da ANVISA (NORMATIVO FEDERAL), a qual, contudo, foi anulada judicialmente em AÇÃO DECLARATÓRIA, pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região em São Paulo (processo nº 0006475- 34.2010.403.6100).”

Afirma, ainda, que “
demonstrou o perigo de dano ao seu negócio, pois a RDC 56/2009 da ANVISA, coíbe as pessoas que necessitam trabalhar com a câmara de bronzeamento para ter o seu sustento e de seus funcionários, bem como a respectiva resolução já foi considerada NULA pela 24a Vara Federal de São Paulo, sendo essa decisão estendida a todo o território brasileiro(...)”.

Diante disso, requer o provimento do recurso para assegurar o direito à livre iniciativa e à prestação de serviços.

O Município de Guiratinga não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G.R. PAIVA ZANOLO

RELATORA

A decisão agravada negou provimento ao recurso de apelação interposto pela agravante contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o mandado de segurança preventivo, cuja pretensão consistia em assegurar o direito líquido e certo de fornecer o serviço de bronzeamento artificial sem sofrer autuação ou ter seu estabelecimento interditado.

A sentença apelada, que indeferiu a inicial e extinguiu o mandado de segurança, foi mantida pela decisão monocrática ora agravada, fundamentada nos seguintes termos:

“No caso, não há prova mínima de que o Município de Guiratinga tenha autuado a apelante em razão do exercício da atividade de bronzeamento artificial, ou esteja ameaçando fazê-lo.

Embora seja possível a impetração preventiva de mandado de segurança, é necessária a caracterização da ameaça por atos concretos ou preparatórios emanados da autoridade coatora.

Por se tratar de mandado de segurança, há a necessidade de existência de prova pré-constituída, visto que “o pressuposto do mandado de segurança, portanto, é a ausência de dúvida quanto à situação de fato, que deve ser provada documentalmente. Qualquer incerteza sobre os fatos decreta o descabimento da reparação da lesão através do mandado, devendo a parte pleitear seus direitos através de ação que comporte a dilação probatória. Daí dizer-se que o mandado de segurança é um processo sumário documental, isto é, um processo rápido, concentrado, fundado em prova documental. No caso de não ser possível a apreciação do pedido por haver dúvida quanto à matéria de fato, por outro lado, pode o interessado propor a demanda adequada, não ocorrendo contra ele o fenômeno da coisa julgada” (GRECO FILHO, Vicente. Direito Processual Civil Brasileiro. 13ª ed., São Paulo: Saraiva, 1999, vol. 3, p. 308).

Dessa forma, não se apresenta admissível o Mandado de Segurança preventivo, nos termos da fundamentação da sentença apelada:

“ (...)Todavia, a impetrante não comprovou as supostas ações arbitrárias do impetrado em desfavor dos profissionais que desenvolvem atividades voltadas ao bronzeamento artificial, nem a prática de qualquer ato preparatório que possa representar ameaça real e concreta de lesão a direito líquido e certo.

A inicial foi instruída tão somente com certificados da impetrante e decisões proferidas por outros juízos acerca da celeuma envolvendo o uso das câmaras de bronzeamento artificial.

No caso, competia à impetrante apresentar documentos a respeito das alegadas autuações ilegais sofridas por outros profissionais do ramo do bronzeamento artificial estético ou, pelo menos, demonstrar a prática de alguma ação preparatória, como envio de notificações, para justificar seu receio de lesão a suposto direito líquido e certo.

Dessa forma, não ficou comprovada a existência de atos efetivos e atuais da autoridade coatora aptos a autorizar a concessão da segurança preventiva, o que, segundo a jurisprudência do STJ citada acima, impõe o indeferimento, de plano, da inicial.

(...)

Ademais, conforme já decidido também pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, não se admite o ajuizamento de mandado de segurança com a finalidade de se obter um salvo conduto para prática de eventos futuros e incertos, sob pena de impedir a autoridade de exercer o Poder de Polícia.”

Aliás, este é o entendimento das Câmaras de Direito Público e Coletivo deste Tribunal:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO – BRONZEAMENTO ARTIFICIAL – RCD/ANVISA Nº 56/2009 – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE JUSTO RECEIO DE LESÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. A impetração de Mandado de Segurança na modalidade preventiva, exige que o Impetrante demonstre, de forma concreta e objetiva, a existência de justo receio de sofrer violação a direito líquido e certo (art. 1º da Lei n. 12.016/2009).

2. Impõe-se a extinção da ação mandamental, sem resolução do mérito, quando ausente a comprovação do justo receio, pela prática, ao menos, de atos preparatórios que caracterizem ameaça a direito líquido e certo. [...]. (TJ/MT, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação 1011250-55.2022.8.11.0003, relatora Desembargadora Maria Erotides Kneip, julgamento em 4 de março de 2024).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO –BRONZEAMENTO ARTIFICIAL – RDC ANVISA N. 56/2009 – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE JUSTO RECEIO DE LESÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SENTENÇA MANTIDA – APELO DESPROVIDO.

(...)

‘Impõe-se a extinção da ação mandamental, sem resolução do mérito, quando ausente a comprovação do justo receio, pela prática, ao menos, de atos preparatórios que caracterizem ameaça a direito líquido e certo’. [...].

Sentença mantida. Recurso não provido. [...]. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação 1009083-34.2023.8.11.0002, relator Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira, julgamento em 10 de outubro de 2023).

Por tais razões,
nego provimento ao recurso.”

A agravante reitera as alegações da inicial e do recurso de apelação, insistindo na existência de direito líquido e certo ao exercício da atividade de bronzeamento artificial, tendo em vista que a proibição da ANVISA para utilização das câmaras foi anulada judicialmente.

Argumenta que há perigo de dano, pois poderia ser impedida de exercer seu labor por fiscais que desconhecem a anulação da RDC 56/2009 da ANVISA.

Contudo, conforme já analisado na decisão agravada, não há qualquer ameaça concreta ou indício de que fiscais do Município de Guiratinga/MT estejam fiscalizando e determinando o lacramento de câmaras de bronzeamento artificial, não se configurando o perigo concreto que justifique a concessão da segurança em sede de mandado de segurança preventivo.

Dessa forma, não havendo prova mínima de que o Município de Guiratinga tenha autuado a agravante ou ameaçado fazê-lo, é incabível a impetração de mandado de segurança.

Neste sentido tem decidido este Tribunal, conforme decisões já colacionadas na decisão agravada, assim como outros tribunais:

APELAÇÃO CÍVEL – Mandado de Segurança – Exploração de serviços de bronzeamento artificial – Pretendido o afastamento de possíveis autuações que venham a ser lavradas com base na Resolução ANVISA nº 56/09 – Norma cuja eficácia se encontra suspensa diante de tutela provisória concedida em sentença da Justiça Federal na Ação Coletiva nº 0001067-62.2010.4.03.6100, sem indícios de sua aplicação pela agravada no caso concreto – Impossibilidade de reconhecimento de direito líquido e certo em evento futuro e incerto – Reexame necessário e recurso voluntário providos.

(TJ-SP - APL: 10225871620218260114 SP 1022587-16.2021.8.26.0114, Relator: Aliende Ribeiro, Data de Julgamento: 14/02/2023, 1ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 14/02/2023)

APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA DE PRONTO EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. PRETENSÃO DE QUE A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CHAPECÓ SE ABSTENHA DE IMPEDIR O USO DE CÂMARAS DE BRONZEAMENTO ARTIFICIAL. RESOLUÇÃO RDC 56/2009 ANVISA, QUE PROÍBE O USO DO MAQUINÁRIO. AUSÊNCIA DE ATO COATOR. INEXISTÊNCIA DE JUSTO RECEIO A POSSIBILITAR A UTILIZAÇÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. RECURSO DESPROVIDO. "'O mandado de segurança preventivo não pode ser utilizado com o intuito de obter provimento genérico aplicável a todos os casos futuros de mesma espécie. [...] Não se restou demonstrado o justo receio que viesse legitimar a impetração do writ, não sendo vislumbrando a concretude, nem mesmo a probabilidade, dos fatos apontados como ameaçadores de lesão ao direito ou ao bem jurídico tutelado' (STJ, RMS nº 55.589/PR, Rel. Min. Felix Fischer, j. 06/02/2018) [...]" ( AC n. 0314472-59.2016.8.24.0023, da Capital, rel. Des. Luiz Fernando Boller, Primeira Câmara de Direito Público, j. 5-6-2018).

(TJ-SC - APL: 50307410620218240018, Relator: Jaime Ramos, Data de Julgamento: 18/04/2023, Terceira Câmara de Direito Público)

Por essas razões,
nego provimento ao recurso.

Publique-se.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025